Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à seguradora de saúde o fornecimento do tratamento prescrito pelo médico, ante a sua imprescindibilidade para o pleno desenvolvimento do paciente, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie.
2. Recurso provido.